Tribunal: TJES
Processo: 5001130-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELLEDIANA DE OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE MEDICINA. REPROVAÇÃO. SESSÕES DE TUTORIAIS. FALTA NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Constituição da República consagra a educação como um direito social fundamental em todos os níveis de ensino, de modo que a educação superior deve observar uma educação inclusiva, observando o Estado Democrático de Direito.

2)
O curso de medicina é regulamentado pela Resolução nº 03 de 20/07/2014 do MEC, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, segundo a qual as metodologias ativas de ensino devem ser observadas pelas instituições para garantir uma boa “formação médico-acadêmica” e atender as necessidades sociais de saúde

3
)
A discussão de caso clínico por meio de grupos tutoriais está em harmonia com a norma de regência, de modo que o trabalho escrito realizado de forma individual não é capaz de desenvolver habilidades necessárias ao exercício da atividade médica, tais como trabalho em equipe e comunicação eficaz, dentre outras.

4)
O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

5
)
Em sendo inobservado o procedimento previsto no Manual do Aluno para justificar ausência nas sessões de tutoriais, não se revela abusiva a reprovação no módulo respectivo.

6)
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a agravante está regularmente matriculada no curso de medicina ofertado pela instituição agravada desde 2020, sendo que, no segundo semestre de 2022, fora reprovada na matéria denominada
“fadiga, perda de peso, hemorragias e anemias”.

Segundo consta, a aluna não realizou algumas atividades presenciais (sessões tutoriais) imprescindíveis para a aprovação na mencionada disciplina, ao argumento de que fora diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH - CID F90), Ataques de Pânico (CID F410) e Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F412).

Narra na exordial que a instituição de ensino a está impedindo de efetuar a matrícula na próxima disciplina do curso, no módulo “internato”, em razão da reprovação causada pela não correção de dois tutoriais escritos relativos às sessões tutoriais que não compareceu.

Nesse contexto, requer seja
“
admitida a correção dos tutoriais em formato escrito já enviados pela autora e que as notas sejam lançadas visando reverter à reprovação no módulo “fadiga, perda de peso, hemorragias e anemias”, sem prejuízo para a autora agravante se matricular na matéria subsequente (“internato”)
”.

Pois bem.

Não se olvida que a Constituição da República consagra a educação como um direito social fundamental em todos os níveis de ensino, de modo que a educação superior deve observar uma educação inclusiva, observando o Estado Democrático de Direito.

De igual modo, não se ignora a seriedade e sensibilidade em torno do tema relativo aos transtornos que envolvem a saúde mental, os quais devem ser reconhecidos como condições que podem comprometer a dignidade da pessoa humana.

Ocorre que,
in casu
, inexistem elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora.

Conforme esclarecido pela instituição de ensino recorrida, os tutoriais “
são sessões de aprendizado realizadas duas vezes por semana, envolvendo um grupo de 11 (onze) alunos e 01 (um) tutor. Durante essas sessões, um caso clínico é apresentado, geralmente sobre tópicos desconhecidos pelos alunos, os quais devem levantar hipóteses e discutir em grupo. Essas atividades têm peso significativo na avaliação, equivalente ao de uma prova escrita, e são administradas pelos tutores de turma, não pelos professores titulares da matéria
”.

Vale lembrar que o curso em voga é regulamentado pela Resolução nº 03 de 20/07/2014 do MEC, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, segundo a qual as metodologias ativas de ensino devem ser observadas pelas instituições para garantir uma boa “formação médico-acadêmica” e atender as necessidades sociais de saúde (artigo 32 - Id. 7386215).

Sob esse prisma, a discussão de caso clínico por meio de grupos tutoriais está em harmonia com a norma de regência, de modo que o trabalho escrito realizado de forma individual não é capaz de desenvolver habilidades necessárias ao exercício da atividade médica, tais como trabalho em equipe e comunicação eficaz, dentre outras.

A propósito, nessas situações, a avaliação do aluno é realizada pelo tutor a cada sessão, levando em consideração o conhecimento e o comportamento, nos termos do item 6.1.10 do Manual do Aluno (Id. 7386221), sendo que é obrigatória a frequência na proporção de 75% da carga horária do módulo.

Em caso de falta à sessão tutorial, referido manual estabelece o seguinte procedimento:

In casu
, a agravante apresentou laudo médico informando a condição psicológica, devidamente assinado por psiquiatra (Id. 7386223), razão pela qual autorizada a entrega de alguns tutoriais por escrito e, ainda, acrescentado 20 minutos a cada 01h30min para realização de prova (Id. 7386224), todas realizadas com orientações específicas da pedagoga do NAPP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para suporte e melhoramento do desempenho (Id. 7386225).

Ocorre que, de acordo com os documentos adunados, os requerimentos administrativos de nº 811620 e 817437, relativos à ausência nas sessões de tutorial no módulo “Fadiga, Perda de Peso, Hemorragias e Anemias” realizadas em 16/09/2022 e 27/10/2022, (Id. 7386227),
não estavam acompanhados de atestado médico, ou qualquer outro documento que comprovasse o motivo da falta
.

Sendo assim, conquanto necessária a adequação às demandas específicas da universitária, imprescindível registrar que a condição psicológica da aluna não a exonera de observar as exigências oficiais previstas no Manual do Aluno, sobretudo considerando que as flexibilizações realizadas pela agravada devem ser contextualizadas e episódicas.

Nesse sentido, embora se compadeça com a situação da recorrente, não se revela injusta a reprovação, porquanto inobservado o procedimento para correção de tutorial escrito.

A propósito do tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas,
observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”
(REsp 837.580/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 372).

Ademais, considerando que o internato consiste no período final da aludida graduação, no qual o estudante realiza estágios curriculares obrigatórios em diferentes áreas médicas, ou seja, treinamento prático e cotidiano da profissão, seria deveras incoerente a ausência de avaliação das habilidades necessárias.

Logo, ausente a probabilidade de direito da agravante, escorreita a decisão objurgada, que indeferira o pleito de tutela de urgência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)